Tribunal: TJPA
Processo: 0865209-56.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865209-56.2018.8.14.0301 ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9173-A APELADOS/APELANTES: A M DA SILVA SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA., KAREN BALDISSERA MARTINS, MARCELO ROCHA MARTINS, MICHEL ROCHA MARTINS e TATHIANA ROCHA MARTINS ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR – OAB/PA 11634 RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. APLICABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. 1. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Monitória, ao fundamento de que o autor deixou de cumprir a determinação para apresentar endereço atualizado de uma das rés; 2. Não há nulidade da intimação do autor, visto que as advogadas constituídas, ao se habilitarem nos autos, foram intimadas de todas as decisões contidas no processo (art. 272, § 6º do CPC). Preliminar de nulidade rejeitada; 3. Na hipótese de extinção do feito pela ausência de cumprimento de determinação para informar endereço atualizado da parte ré, não se aplica a exigência de prévia notificação pessoal da parte autora; 4. Tendo em vista que o próprio autor deu causa à extinção do processo e os réus apresentaram embargos monitórios, é cabível a condenação em honorários; 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso dos réus conhecido e provido. ________________ Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 2º do CPC; art. 272, § 6º do CPC. Jurisprudência relevante citada: (TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0008581-25.2010.8.14.0006, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 19/04/2017); (STJ, AgInt no AREsp 2397695/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 13/05/2024);Tema 1076/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do autor e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso dos réus e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém/PA, datado e assinado digitalmente. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Desembargador Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865209-56.2018.8.14.0301

APELANTE: A M DA SILVA SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, KAREN BALDISSERA MARTINS, MARCELO ROCHA MARTINS, MICHEL ROCHA MARTINS, TATHIANA ROCHA MARTINS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, A M DA SILVA SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, MARCELO ROCHA MARTINS, TATHIANA ROCHA MARTINS, MICHEL ROCHA MARTINS, KAREN BALDISSERA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865209-56.2018.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9173-A

APELADOS/APELANTES: A M DA SILVA SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA., KAREN BALDISSERA MARTINS, MARCELO ROCHA MARTINS, MICHEL ROCHA MARTINS e TATHIANA ROCHA MARTINS

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR – OAB/PA 11634

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. APLICABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS.

1.
Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Monitória, ao fundamento de que o autor deixou de cumprir a determinação para apresentar endereço atualizado de uma das rés;

2. Não há nulidade da intimação do autor, visto que as advogadas constituídas, ao se habilitarem nos autos, foram intimadas de todas as decisões contidas no processo (art. 272, § 6º do CPC). Preliminar de nulidade rejeitada;

3.
Na hipótese de extinção do feito pela ausência de cumprimento de determinação para informar endereço atualizado da parte ré, não se aplica a exigência de prévia notificação pessoal da parte autora;

4. Tendo em vista que o próprio autor deu causa à extinção do processo e os réus apresentaram embargos monitórios, é cabível a condenação em honorários;

5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso dos réus conhecido e provido.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 2º do CPC; art. 272, § 6º do CPC.

Jurisprudência relevante citada: (TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0008581-25.2010.8.14.0006, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 19/04/2017); (STJ, AgInt no AREsp 2397695/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 13/05/2024);Tema 1076/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do autor e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso dos réus e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo autor BANCO DO BRASIL S.A. e pelos réus A M DA SILVA SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA., KAREN BALDISSERA MARTINS, MARCELO ROCHA MARTINS, MICHEL ROCHA MARTINS e TATHIANA ROCHA MARTINS, objetivando a reforma da sentença (Id. 18754272) proferida Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Monitória, ao fundamento de que o autor deixou de cumprir a determinação para apresentar endereço atualizado de uma das rés.

O autor interpôs Apelação (Id. 18754273) arguindo, preliminarmente, a nulidade da intimação do ato que determinou a diligência, visto que não foi feita em nome das advogadas constituídas nos autos. No mérito, aduziu o descabimento de extinção do processo sem a intimação pessoal da parte. Requereu o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da ação.

Os réus interpuseram Apelação na forma adesiva (Id. 18754278), arguindo o cabimento da condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência. Requereram o provimento do recurso para fixar os honorários.

Foram apresentadas contrarrazões pelos réus (Id. 18754277). Sem contrarrazões pelo autor.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

O autor aduziu a nulidade da intimação da determinação para informar endereço atualizado de uma das rés, visto que o ato não foi realizado em nome de nenhuma das advogadas constituídas.

Constato que o Juízo determinou a indicação do endereço da ré Karen Baldissera Martins em 04/08/2022 (Id. 18754249). Em 11/03/2023, o autor requereu a prorrogação do prazo em mais 15 (quinze) dias úteis, considerando a substituição de seus patronos, e que as futuras intimações fossem
realizadas
exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior – OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho – OAB/DF 29.145 (Id. 18754259). A prorrogação do prazo foi deferida pelo Juízo (Id. 18754262). Em 20/07/2023, o autor requereu nova dilação do prazo e que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome das advogadas Larissa Nolasco – OAB/PA 28.031-A, Lígia Nolasco – OAB/PA 28.030-A e Fernanda Amaral Occhiucci Gonçalves – OAB/PA 36.329-A (Id. 18754264). O novo pedido de dilação de prazo também foi deferido (Id. 18754270) e, após o transcurso, foi certificada a ausência de manifestação da parte autora (Id. 18754271), implicando a extinção do feito.

Não há que se falar em nulidade da intimação, visto que as advogadas constituídas, ao se habilitarem nos autos, tomaram conhecimento da determinação da diligência e, inclusive, requereram prazo adicional para cumpri-la, o que foi deferido. Desse modo, a parte e suas advogadas foram devidamente intimadas de todas as decisões contidas no processo, nos termos do art. 272, § 6º do CPC.

Nesses termos, rejeito a prefacial.

MÉRITO.

RECURSO DO AUTOR.

O Juízo de primeiro grau determinou à parte autora que informasse endereço atualizado da ré, sob pena de extinção do feito, e a diligência não foi cumprida no prazo estipulado.

Desse modo, não se aplica ao caso a exigência de prévia notificação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º do CPC, aplicável às hipóteses de extinção com base nos incisos II e III do referido artigo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL COVERTIDO EM AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO IV DO CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No decisum ora vergastado, firmou-se o convencimento de que o autor, ora recorrente, não informou o endereço atualizado do réu, mesmo tendo sido regularmente intimado para tanto, deixando de promover a busca e apreensão do bem e impedindo que o processo prosseguisse e a citação acontecesse.

2- Ressalta-se, por oportuno, que a decisão ora vergastada ainda pontuou acerca da inexigibilidade da regra disposta no art. 267, § 1º do CPC, que prevê a intimação pessoal prévia, uma vez que o processo fora extinto, por ausência de promoção da citação, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC, e não o abandono processual, disposto no inciso III do referido dispositivo.

3- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0008581-25.2010.8.14.0006, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 19/04/2017).

Desse modo, não prosperam os argumentos deduzidos no recurso da parte autora.

RECURSO DOS RÉUS.

Os réus sustentaram o cabimento da condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência.

No caso, tendo em vista que o próprio autor motivou a extinção do processo, pela ausência de cumprimento de diligência determinada pelo juízo, e os réus apresentaram embargos monitórios (Id. 18754215), é cabível a condenação em honorários.

Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMALIZADO POR MENSAGEM ELETRÔNICA. CITAÇÃO REALIZADA NO INTERMÉDIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA AUTORA. CAUSALIDADE. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. Aplica-se a regra geral de arbitramento dos honorários de sucumbência prevista no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 2397695/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 13/05/2024).

Conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Tema 1076/STJ).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso do autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso dos réus e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o autor em honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024